Tribunal: TJSP
Processo: 1019341-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Gratificação de Prêmio de Incentivo Especial (PIE) - Servidores públicos estaduais da Secretária da Saúde em atividade – Inclusão na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, da Sexta-Parte, do 13o salário e do terço constitucional de férias - Possibilidade - Desnaturação da essência propter laborem faciendo da vantagem econômica em foco - Nítido caráter geral da

Ementa:
APELAÇÃO – Gratificação de Prêmio de Incentivo Especial (PIE) - Servidores públicos estaduais da Secretária da Saúde em atividade – Inclusão na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, da Sexta-Parte, do 13o salário e do terço constitucional de férias - Possibilidade - Desnaturação da essência propter laborem faciendo da vantagem econômica em foco - Nítido caráter geral da gratificação, que conduz à assertiva de disfarce remuneratório - Leitura conjugada da LCE no 1.212/2013 com a Resolução SS no 110/13 - Ofensa aos preceitos constitucionais que regem a matéria não verificada – Pretensão de retificação dos coeficientes aplicados no pagamento do PIE – Inviabilidade - Autores que não se desincumbiram do ônus de comprovar a jornada de trabalho a que estão sujeitos - Sentença de improcedência da demanda reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.